Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-92.2022.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001539-92.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS - CPF: 064.841.111-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA PEREIRA DE PAULA ANUNCIACAO - CPF: 006.793.071-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON MONTEIRO DIAS - CPF: 030.912.171-08 (VÍTIMA), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), PATRESE ALMEIDA SILVA - CPF: 042.463.671-92 (VÍTIMA), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E REGIME INICIAL - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
CONSEQUENCIAS DO CRIME – VALOR NÃO RECUPERADO PELA VÍTIMA – PREJUÍZO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO VALOR - CONSEQUÊNCIA ÍNSITA AO CRIME – EXASPERAÇÃO – NÃO AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL – PENA APLICADA E REINCIDÊNCIA – SEMIABERTO – ARESTO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Se o prejuízo financeiro não se revela expressivo, a mera referência acerca da falta de recuperação do valor subtraído não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA; TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051).

A pena aplicada e a reincidência justificam o regime semiaberto, “
embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC nº 618.167/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001539-92.2022.8.11.0078 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (N.U 1001539-92.2022.8.11.0078), que o condenou furto qualificado a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime fechado - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 144815110).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) o regime inicial de cumprimento de pena seria desproporcional a pena aplicada.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 144815116).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144815122).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso De Apelação – furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II (POR OITO VEZES), do Código Penal. 1) pedido de redimensionamento dA pena-base – IMPOSSIBILIDADE - tem-se que o aumento em razão Da vetorial negativa na primeira etapa da dosimetria se revela proporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito – de 5 a 15 anos de reclusão. Logo, se mostra imperiosa a manutenção da censura basilar - 2) REQUESTADA MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 148340150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Ressai dos autos que após a reclamação de uma cliente sobre o valor cobrado em seu cartão, o senhor Ailton, proprietário da empresa, solicitou que a cliente enviasse o comprovante de pagamento para fazer o estorno do valor e, no momento da conferência do extrato, constatou que o nome do beneficiário constante no cabeçalho do comprovante era o de MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DANTAS, e não o nome da empresa Primitivo Açaí. Segundo os comprovantes juntados aos autos, verifica-se que o denunciado utilizou sua maquininha de cartão no dia 27/04/2022 para passar o valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais) - id. 88194472 (FATO 1); no dia 28/05/2022 o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais) – id. 88194470 e id. 88194471 (FATO 2); no dia 08/06/2022 os valores de R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) e R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) – id. 889441; e no dia 09/06/2022 os valores de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos), R$ 63,00 (sessenta e três reais) e R$ 31,00 (trinta e um reais) – id. 88194441 (FATOS 03 A 08). [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS incurso nas sanções previstas no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, por oito vezes, havendo continuidade delitiva (CP, art. 71) entre os fatos 03 e 08 (seis crimes), e concurso material (CP, art. 69) entre este e os demais [...].
”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - ID

144815042)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto e, demonstrada a materialidade e a autoria, inicio a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Como os delitos são idênticos, apenas um será dosado, sendo os demais utilizados para exasperação da pena devido à continuidade.

Na primeira fase, reconheço as consequências do crime como circunstância judicial desfavorável, uma vez que a empresa não recuperou o valor subtraído.

Como as demais circunstâncias são favoráveis e/ou neutras, aumento a pena em 1/6, apenas.

Fixo, nesta toada, o montante de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa. Em segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ainda, verifico a reincidência como agravante genérica, conforme artigo 61, inciso I, do Código Penal (executivo de pena nº 2000085-31.2020.8.11.0078).

Por ambas serem preponderantes, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, as compenso. Inexistem causas de aumento ou diminuição, estabeleço a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Reconhecido a continuidade delitiva, aumento a pena em 2/3 por serem oito delitos e aplico a pena total de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Tendo por base o montante de pena fixada, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, estabeleço o regime inicial fechado, conforme artigo 33, § 3º, do Código Penal e devido à inaplicabilidade da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

A situação econômica do Réu é baixa, por isso fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou SURSIS porque o Réu é reincidente em crime doloso.

Como o regime inicial não teve como base exclusivamente o montante de pena, em nada interferirá o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Mantenho a segregação cautelar, pois ainda presentes os requisitos autorizadores. Saliento que foram oito condutas praticadas e o Réu é reincidente em crime doloso. Inclusive, teve sua regressão decretada no dia 15.06.22.

Assim, a medida é necessária para garantir a ordem pública. Não obstante, a autoria está mais evidente com a condenação. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS como incurso nos artigos 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 71 por oito vezes, ambos do Código Penal, submetendo-o às penas de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e 18 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa.”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - ID 144815110)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, ao depreciar as consequências do crime, em razão da
empresa não ter recuperado o valor subtraído.

Ocorre que o prejuízo financeiro [R$ 261,00] não se revela expressivo, a caracterizar consequência ínsita ao crime de furto, de modo que a mera referência de falta de recuperação do valor subtraído não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.1.2018; TJMT AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase reconheceu a confissão espontânea (CP, Art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, Art. 61, I), visto que o apelante registra condenação por roubo, cometido em 25.10.2017, com trânsito em julgado em 21.7.2020 (SEEU 2000085-31.2020.8.11.0078), compensando-as.

Por efeito, transforma-se a pena-base [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecido a continuidade delitiva [8 fatos], aplica-se a fração adotada pelo Juízo singular [2/3] de modo a totalizar a pena definitiva em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, a pena aplicada [3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão] e a reincidência justificam o regime semiaberto, “
embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC nº 618.167/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena de
MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estabelecido o regime inicial semiaberto
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante [SEEU
2000085-31.2020.8.11.0078
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022